Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD DECORRENTE DE ARROLAMENTO DO GENITOR DO INVENTARIADO. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DESNECESSIDADE. TEMA N. 1.074 DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. COMPENSAÇÃO MEDIANTE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que dispensou a quitação prévia do ITCMD devido pelo espólio do genitor do inventariado, condicionando a quitação do tributo ao pagamento de precatório devido ao de cujus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prosseguimento do arrolamento sumário pode ser condicionado ao pagamento prévio do ITCMD referente ao espólio do genitor do inventariado; (ii) examinar a viabilidade de quitação do tributo mediante compensação com crédito decorrente de precatório ainda não pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de arrolamento sumário, regido pelos arts. 659 a 694 do CPC, é de caráter amigável e sem litigiosidade entre os herdeiros e tem como objetivo principal emprestar celeridade e efetividade processual aos procedimentos de sucessão hereditária.
4. A expedição de formal de partilha, na hipótese de arrolamento sumário, dispensa a comprovação do recolhimento prévio do ITCMD, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.074.
5. A compensação do tributo devido com crédito representado por precatório ainda não pago é medida compatível com os princípios da efetividade e celeridade, preservando o direito do Fisco e os interesses dos herdeiros.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, §2o; 662; 664, §4o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.074, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.12.2020.

(Iv)